Tribunal: TJES
Processo: 5015930-38.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015930-38.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015930-38.2023.8.08.0011

APELANTE/APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.

APELADA/APELANTE: VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e consumidora contra sentença que, em ação ordinária, declarou a inexistência de débitos decorrentes de compras fraudulentas em cartão de crédito, afastou a indenização por dano moral e condenou a ré à restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes em cartão de crédito e pela negativação decorrente; (ii) estabelecer se é cabível a restituição de valores quando inexistente efetivo desconto patrimonial; e (iii) determinar se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos inerentes à atividade bancária.

4. A inversão do ônus da prova é cabível diante da verossimilhança das alegações da consumidora e da comprovação de débitos, protocolos de atendimento e negativação.

5. A fraude em cartão de crédito constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, ausente prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. A manutenção do cartão ativo e a persistência das cobranças, mesmo após reiteradas contestações e pedidos de cancelamento, evidenciam falha na prestação do serviço.

7. A negativação do nome da consumidora, fundada em débitos inexistentes, revela-se indevida e enseja reparação por dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

8. Inexiste restituição de valores quando não comprovado efetivo desconto patrimonial, sendo indevida condenação que extrapola o pedido inicial, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. O quantum indenizatório por dano moral deve observar o critério bifásico, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em cartão de crédito, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.

3. É indevida a restituição de valores quando inexistente prova de efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e §3º, II, e 17; CPC, arts. 85, §11, 503, §1º, e 996; CC, arts. 389 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2291017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 023170010567, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. e dar-lhe parcial provimento e conhecer do recurso de VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.
e
VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA
contra a sentença (id 10124172) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA
(requerente)
,
ora apelada/apelante, em desfavor de
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.
(requerida), ora apelante/apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica que ensejou a negativação da requerente, com a consequente condenação da requerida a restituição dos valores indevidamente debitados,
(ii)
ao passo que negou procedência ao pedido de indenização por dano moral.

Em seu apelo (id 10124174), o
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.
requer a reforma parcial da sentença para que seja negada a procedência a todos os pedidos, argumentando para tanto que:
(i)
o contrato objeto da negativação da parte autora se refere ao cartão de crédito Ame Gold Mastercard (operação n. 150188789), de números 5557.2460.3225.0107 e 5557.2460.3219.9775, cartão que foi contratado via aplicativo de correspondente bancário;
(ii)
ainda que houvesse fraude na contratação, não possui responsabilidade pelo evento danoso, pois o negócio foi firmado por quem tinha acesso aos danos pessoais da autora, a relevar o fato de terceiro;
(iii)
a autora não questionou a autenticidade da contratação do cartão, mas apenas contestou compras específicas, já tendo sido providenciado o estorno na seara administrativa;
(iv)
o ressarcimento de valores já estornados configura enriquecimento sem causa;
(v)
inexistem danos morais indenizáveis no caso concreto;
(vi)
pelo princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento das despesas, custas ou honorários advocatícios, pois não deu causa à propositura da ação.

A seu turno, em seu apelo (id 10124179),
VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA
requer a reforma parcial da sentença para que seja dada procedência ao pedido de indenização por danos morais em valor não superior a R$ 20.000,00, sob o argumento de que a negativação por cobrança indevida constitui dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo.

Apenas
VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA
ofereceu contrarrazões

(id 11070533), no sentido do desprovimento do recurso.

Despacho (id 13960847) determinando a intimação da apelante
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.
para manifestação sobre possível não conhecimento parcial do recurso, relativamente à indenização por danos morais, haja vista a ausência de interesse recursal.

Intimado para manifestação, o
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.
se absteve.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso estabelecer algumas premissas relevantes sobre a lide em comento:

Primeiramente, tenho por clara a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação de consumo observada entre a requerente - usuária do serviço de crédito e, assim, destinatária final do serviço - e a instituição financeira - prestadora do serviço. Nesse sentido, o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula n.º 297, Segunda Seção, julgado em 25/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

Dentre as normas protetivas ao consumidor, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática, sendo necessária a existência de verossimilhança das alegações
ou
hipossuficiência do consumidor. É o que diz o CDC e a jurisprudência:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. 3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 489 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias
, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.

4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior – EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AResp n.º 1429160, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, p. 27 mai. 2019).

[...]

1.
A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

2. O consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4º do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumeirista, sendo certo que na hipótese, encontra presente não só a verossimilhança das alegações como a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor.

3. Tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.”

(Acórdão 1227725, 07148439320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020).

In casu
, vislumbro a verossimilhança das alegações da requerente, por ocasião da presença de elementos de prova que comprovam os débitos constantes na fatura de seu cartão de crédito (id 10124150), os números de protocolo de atendimento - cuja requerida confirmou pela juntada dos documentos de id 10124161, fls. 60 a 62 - e a comprovação de sua negativação perante os órgãos de proteção de crédito (id 10124151). Assim sendo, inverto o ônus da prova no molde do art. 6º, VIII, do CDC.

Também a título de premissa, é necessário esclarecer que a ação proposta por
VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA
(requerente)

não

tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica, mas sim, a declaração de inexistência de débitos decorrentes de compras fraudadas em seu cartão de crédito, contratado junto à
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A
(requerida) - além desta, há pretensão reparatória por dano moral cumulada
.
Tal fato é incontroverso e foi afirmado pela requerente às fls. 2 da petição inicial (id 10124145), com a posterior confirmação da requerida em contestação (id 10124160).

Ou seja, a relação jurídico-contratual entre requerente e requerida existe, conclusão corroborada pela documentação juntada pelo requerido (id 10124161), na qual consta instrumento contratual, documento e foto (
selfie
) da requerente.

Os débitos controversos, cuja requerente pretende a declaração de inexistência, foram oriundos de compras fraudadas, segundo alega. A descoberta - pela requerente - se deu, conforme também é incontroverso, por via da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), o que denota a ausência de encaminhamento das faturas à requerente. Quando teve oportunidade em juízo, o requerido não fez prova do encaminhamento de tais faturas, de modo que se presume o não envio - até porque, não haveria como a requerente fazer prova do não envio (prova diabólica), de modo que a incumbência seria da Instituição requerida.

Após descobrir a existência de tais débitos em cartão de sua titularidade, no dia 05/06/2023 a autora entrou em contato com o banco via SAC (protocolo 142210472), oportunidade em que lhe foi informada a existência de débitos em aberto na fatura de seu cartão de crédito. No ensejo, requereu o estorno das compras não reconhecidas e o cancelamento do cartão.

Apesar do contato junto a Instituição requerida e de sua irresignação em relação às compras não reconhecidas, o cartão de crédito em nome da requerente continuou ativo, com novas compras sendo feitas e permanência do seu nome junto a órgão de proteção de crédito. Tal situação foi relatada à requerida em 13/07/2023, via SAC com registro do protocolo n.º 10731696778, oportunidade em que foi novamente requisitada a contestação das compras e cancelamento do cartão.

Em que pese as tentativas de bloqueio e contestação de compras pela autora, o cartão continuou ativo e novas compras foram realizadas, além da cobrança de faturas anteriores não reconhecidas pela requerente. Diante disso, a requerente foi à agência bancária e solicitou esclarecimentos, bem como contestou as novas compras realizadas em seu cartão.

Toda essa linha temporal, relatada pela requerente na petição inicial, foi confirmada por documento juntado aos autos pela requerida no id 10124161, especificamente, às fls. 60-62, nas quais constam os registros dos atendimentos junto à cliente.

Ademais, relativamente à negativação junto a órgão de proteção de crédito, a requerente fez prova de sua inscrição (id 10124151), o que não foi contestado pela requerida, razão pela qual é inequívoca a sua ocorrência.

Esclarecidos os pontos nodais, passa-se ao exame das razões recursais.

I. APELAÇÃO DE BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.

O apelo de BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. busca a reforma integral da sentença, por meio do seguinte núcleo argumentativo:
(i)
ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor;
(ii)
ocorrência de estorno dos valores contestados pela autora; e
(iii)
inexistência de abalo moral indenizável.

De plano, é de se notar a
ausência de interesse recursal relativamente à indenização por dano moral
. Isso porque, conforme se extrai da sentença (id 10124172), a conclusão da decisão foi favorável à requerida neste ponto, porquanto tenha sido negada procedência ao pedido reparatório por dano moral. Ou seja, neste ponto, a parte sucumbente foi a requerente, de modo que não há interesse do requerido em recorrer deste ponto(art. 996, CPC).

É o que vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível.

II. Razões de decidir 2.
Inexiste interesse em recorrer quando a pretensão recursal já está amparada pela decisão recorrida, o que configura ausência de sucumbência.

III. Dispositivo 3. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.202.990/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Tampouco seria caso de sucumbência material, porquanto não haja utilidade ao requerente insurgir-se contra o capítulo da sentença que lhe é totalmente favorável, não havendo possíveis repercussões negativas ao seu interesse - como, por exemplo, no caso de recurso contra capítulo sentencial favorável para impedir a formação de coisa julgada sobre questão incidental (art. 503, §1º, CPC).

Aliás, quando instado a se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse, via despacho de id 13960847, a requerida quedou-se inerte, de maneira que não há se falar em decisão surpresa.

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. no tocante à reparação por dano moral, haja vista a ausência de interesse recursal.

Relativamente à insurgência contra a declaração de inexistência do débito, e a correlata condenação ao ressarcimento dos débitos indevidamente cobrados, nesta extensão
CONHEÇO
o recurso por preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

A requerida busca a reforma da decisão sob o argumento de que não seria responsável por eventuais fraudes no cartão de crédito da requerente, uma vez que seria hipótese de incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos o que diz a disposição invocada:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se sabe, tais excludentes de responsabilidade são excepcionais e dependem de comprovação pelo fornecedor da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Prepondera, no entanto, a responsabilização objetiva no âmbito consumerista, de modo que eventual discussão sobre culpa seria limitada àquelas hipóteses previstas no art. 14, §3º, II, CDC.

In casu
, o requerido não trouxe prova alguma sobre a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na realidade, os contornos do caso indicam a existência de fraude em cartão de crédito e desídia da instituição bancária em solucionar prontamente a questão junto à requerida, que por vezes requisitou administrativamente o cancelamento do cartão e contestou as compras.

É dever da instituição bancária fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.

O c. Superior Tribunal de Justiça é categórica no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479, Segunda Seção, j. 27/06/2012, DJe 01/08/2012. Nesse mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7.
Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos;

enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Assim, não comprovadas
in casu
as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, II, CDC, a requerida não se desincumbiu de seu ônus de prova, de modo que deve ser objetivamente responsabilizada pelas fraudes havidas no cartão de crédito de titularidade da requerente, a qual buscou por vezes o seu cancelamento e contestou as compras fraudadas. Por tais razões,
rejeito

o fundamento de ausência de responsabilidade, haja vista a falha na prestação de serviço.

Ademais, o fato de a requerida ter realizado o estorno de algumas das compras contestadas não afasta a sua responsabilidade pelos demais débitos provenientes de compras fraudadas, até porque a requerente requisitou o cancelamento do cartão administrativamente, mas nada foi feito.

Nesse sentido, apesar de correta a atitude do requerido em estornar os valores contestados, não pode a requerente ser obrigada a arcar com os demais débitos também provenientes de fraude. A responsabilidade da instituição bancária é objetiva nesses casos, conforme já assinalado, de modo que a requerente não pode ser onerada por cobrança de débito decorrente de artimanha fraudulenta. Tal fundamento, portanto, não afasta a responsabilidade da requerida.

Feita a ressalva, com a devida vênia, percebo que a sentença padece de singelo erro em sua parte dispositiva, ao condenar a instituição bancária ao estorno de valores indevidamente debitados. Isto porque, conforme consta da petição inicial (id 10124145), a pretensão é de declaração de inexistência de débito cobrado pelo requerido. Segundo narra o requerente, não houve desconto de valores em conta, mas apenas a cobrança da fatura e posterior negativação junto aos órgãos de proteção de crédito. Assim, não há o que restituir em favor da requerente, sob risco de enriquecimento sem causa.

Diante disso, o requerido tem razão em parte de sua insurgência, tendo em vista que a condenação foi além da pretensão veiculada nestes autos, razão pela qual dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. na extensão conhecida, a fim de manter a declaração de inexistência dos débitos relativos ao cartão Ame Gold Mastercard (operação n. 150188789), de números 5557.2460.3225.0107 e 5557.2460.3219.977, mas reformar a condenação à restituição de valores indevidamente debitados, a fim de excluí-la do preceito decisório.

Mantenho a condenação
pro rata
em custas processuais e honorários advocatícios, o qual majoro para 15% sobre o valor da causa, estando a requerente isenta em razão da gratuidade da justiça.

II. APELAÇÃO DE VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA

O recurso de apelação interposto por VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA busca a reforma parcial da sentença no tocante a reparação por dano moral, sob o fundamento de que a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
.

A fim de alcançar a conclusão correta neste ponto, é necessário compreender se a negativação foi devida ou não, para então averiguar a existência de abalo moral indenizável.

Conforme já sedimentado na análise do recurso de BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A., os débitos cobrados contra a requerente são indevidos. Explica-se:

As instituições bancárias são objetivamente responsáveis (art. 14,
caput
, CDC) pela lisura e segurança das operações financeiras realizadas sob seus cuidados, de modo que eventuais fraudes não podem onerar o usuário, senão a própria instituição bancária. Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça de forma uníssona, como se vê:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479, Segunda Seção, j. 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7.
Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos;

enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

In casu
, a requerida assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária, agindo com negligência quando não proporciona a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição financeira. A própria empresa deve se acautelar, tomando as medidas cabíveis, de forma a evitar que a ação de falsários cause danos a terceiros.

Assim, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não a exime da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por esse raciocínio, as cobranças que redundaram na inscrição da requerente no cadastro de inadimplentes são indevidas, por serem fruto de operações fraudulentas cuja responsabilidade pela prevenção seria do requerido. Portanto, a negativação junto aos órgãos de crédito também foi indevida.

Estabelecida esta premissa - inscrição indevida da requerente/apelante em órgão de proteção de crédito - torna-se fácil concluir ser caso de reparação por dano moral.

Como se sabe, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. Nessa linha, menciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Sublinho que, na hipótese vertente, não há indícios da existência de anotação preexistente, razão pela qual o verbete sumular n. 385 do STJ não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação das requeridas a reparar o dano sofrido pelo consumidor.

Reconhecido o dever de indenizar, cumpre determinar o
quantum
indenizatório.

Em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, à luz do valor das indenizações que vêm sendo fixadas por este Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos, hei por bem arbitrar a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os contornos fáticos do caso indicam que a requerente buscou por vezes o contato, inclusive presencial, com prepostos da instituição bancária, porém o problema persistiu por meses. Inclusive, a requerente somente tomou conhecimento da existência da dívida em seu nome quando lhe foi negado crédito em razão da inscrição junto a órgão de proteção de crédito, fato não controvertido pela requerida.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça costumeiramente arbitra a indenização por negativação indevida no patamar médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), senão vejamos:

[...]

3 A restrição do nome em serviços de proteção ao crédito caracteriza o dano moral na modalidade in re ipsa , ou seja, independentemente de comprovação do abalo moral sofrido.
4
Fixa-se o valor do dano moral segundo o critério bifásico firmado pelo STJ, revelando-se adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida
. 5 Atentando-se para o §11, do art. 85, honorários recursais majorados em 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação. 6 Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170010567, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

[...] 1.
Hipótese em que a apelante teve o nome negativado junto a órgãos de proteção ao crédito em virtude de serviço cartão fornecido por instituição financeira não contratado.
Insurgência recursal contra o valor do dano moral fixado na sentença (R$3.000,00). 2. Em consulta aos julgados desta c. Segunda Câmara Cível, constata-se que o entendimento adotado em situações similares à vertente (cobrança de débito inexistente e negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes) caminha no sentido de que o dano moral se revela in re ipsa e que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e razoável para compensar os danos causados ao consumidor.
3. No caso concreto, considerando o porte econômico das partes e a extensão do dano sofrido, R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e razoável
para compensar o dano, com juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54, do c. STJ), pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. 4. Majorada, também, a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, considerando o empenho dedicado pelo douto causídico na demanda e, ainda, o êxito recursal. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 041130009263, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1.199.782⁄PR, sob o rito dos recursos repetitivos, ficou decidido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros e que, nestes casos, o abalo moral é in re ipsa.

2. Independentemente disto, os danos morais restaram devidamente demonstrados na situação concreta, pela cobrança indevida decorrente da fraude em empréstimo pessoal, de vultosa quantia (R$ 23.606,40), tendo ocorrido o desconto mensal de R$ 491,80, consignado diretamente em seu contracheque, representando aproximadamente 10% de seu salário.

3. Diante das premissas estabelecidas pela jurisprudência e das circunstâncias fáticas que permeiam a situação concreta, a quantia arbitrada merece ser reduzida para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, que se revela justa e proporcional, atendendo às finalidades reparatória e sancionatória da indenização moral, estando a quantia dentro da margem que esta Corte vem arbitrando para casos similares e tendo respeitado a limitação definida para as hipóteses pelo STJ, no julgamento do REsp 1.199.782⁄PR, de fixação em até 50 (cinquenta) salários-mínimos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APL: 00172624320108080024, Relator Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data de Julgamento: 02/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2017)

No que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, uma vez que ainda não há trânsito em julgado, devem ser observadas as disposições da Lei n. 14.905/2024, atualmente em vigor:

Código Civil

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

A partir disso, concluo que desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização, por serem devidos apenas os juros de mora,
deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária
e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VIVIAN SANTOS DE ARAUJO MOURA
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), observados os critérios aqui estabelecidos para o cálculo dos consectários legais; ademais,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para decotar da sentença a condenação do Banco na restituição dos valores indevidamente debitados.

Por fim, inaplicável a regra prevista no art. 85, §11º, do CPC, em virtude do parcial provimento dos apelos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso de VIVIAN SANTOS DE ARAÚJO MOURA e lhe dar parcial provimento, e conhecer parcialmente do recurso de BB ADMINISTRDORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. e lhe dar parcial provimento.